Tribunal: TJDFT
Processo: 0721916-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721916-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: KATIA CORREIA GOMES AGRAVADO: GUTERNARA SANTOS RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação sob o procedimento comum n.o 0705598-85.2025.8.07.0020 ajuizado por GUTERNARA SANTOS RODRIGUES em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a reserva da quantia de R$ 300.000,00 referente à quota parte do espólio em relação ao imóvel denominado SHA Quadra 04, Conjunto 04, Chácara 22, Casa 05, Arniqueiras. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, o pedido de gratuidade de justiça é formulado pelo Espólio de Edsonina Filho Correia Amaral. Todavia, não foram juntados documentos que demonstrem o valor dos bens que compõe o acerco a ser partilhado, conforme entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Considerando a natureza eminentemente integrativa, os Embargos de Declaração é exceção à regra da unirrecorribilidade, não prejudicando a interposição de outros recursos eventualmente cabíveis em face da mesma decisão. Preliminar rejeitada. 2. Em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem seu acervo, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, sendo irrelevante as condições pessoais dos herdeiros. 3. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, é incabível o deferimento da justiça gratuita. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1799869, 0729102-54.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) Assim sendo, com o intuito de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, deverá o agravante juntar cópia do inventário extrajudicial ou judicial realizado, ou outro documento que comprove os bens a serem inventariados. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora